Tribunal: TCU
Processo: 033.527/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 393/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 033.527/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.706/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Henrique Menezes Sobral (XXX.630.675-XX); Marcia Beatriz Beiró Lourenço (XXX.325.491-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX) 1.3. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04) 1.4. Órgão: Ministério do Turismo 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) 1.8. Representação legal: Gryecos Attom Valente Loureiro (OAB 54.459/DF); Leonardo Faustino Lima (OAB 53.806/DF); Murilo Muraro Fracari (OAB 22.934/DF); Gabrielle Beatriz Beiró Lourenço (OAB/DF 54.800); André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337); Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (OAB/SP 157.199); e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos srs. Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX), Hélito Nunes de Oliveira (XXX.482.861-XX), Márcia Beatriz Beiró Lourenço (XXX.325.491-XX) e Carlos Henrique Menezes Sobral (XXX.630.675-XX); 1.9.2. levantar o sobrestamento do TC Processo 001.162/2017-9 , que trata da prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo referente ao exercício 2015, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c art. 157 do RITCU; 1.9.3. dar ciência do presente acórdão à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, bem como aos responsáveis nomeados no subitem 1.9.1, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 171; e 1.9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.